Tribunal: TJBA
Processo: 0007719-64.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007719-64.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO e OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO, JORGE ALVES DE ALMEIDA, JORGE AUGUSTO NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, VINICIUS MISAEL PORTELA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DIREITO DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
0007719-64.2004.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, tendo como apelantes e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.